Tribunal: STJ
Processo: 0737821-25.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710785 - DF(2024/0288636-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARTA BLOM CHEN YEN - DF014709
MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
AGRAVADO
: CMX SERVICOS DE CADASTROS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
FICTO
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 283/STF
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito. Por essa razão é inadmissível o recurso
especial que aponta como violado enunciado de Súmula de Tribunal.
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56656083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d069d61-524f-4c85-8cdd-8dbbabfea7ae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d069d61-524f-4c85-8cdd-8dbbabfea7ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710785 - DF(2024/0288636-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARTA BLOM CHEN YEN - DF014709
MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
AGRAVADO
: CMX SERVICOS DE CADASTROS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
FICTO
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 283/STF.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito. Por essa razão é inadmissível o recurso
especial que aponta como violado enunciado de Súmula de Tribunal.
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56110880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: a26f1609-9e0f-47f3-a2b2-52d195ee773d

Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão
de fls.
na qual não conheci do recurso especial da agravante com os
164/167,
seguintes fundamentos: ausência de prequestionamento; vedação à análise de
violação a súmula; e incidência da Súmula 283 do STF.
A parte agravante sustenta que impugnou especificamente o fundamento do
acórdão recorrido referente ao Tema 981 do STJ e que, portanto, não se aplica a
Súmula 283 do STF.
Afirma ter havido prequestionamento ficto das matérias, nos termos do
do CPC, porque opôs embargos de declaração devolvendo a discussão
art. 1.025
sobre responsabilidade do administrador e deveres cadastrais, e argumenta que a
análise do agravo de instrumento no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS abrangeu os requisitos para o redirecionamento à
luz dos arts. 127 e 135 do CTN.
Alega, ainda, ser inaplicável a Súmula 518 do STJ porque o recurso especial
foi fundado em violação de lei federal (arts. 134 e 135 do CTN), e a Súmula 435 e os
Temas 630 e 981 do STJ são meros reforços interpretativos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
188/193
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TJDFT proferiu acórdão assim ementado (fl. 56):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
AO
SÓCIO
ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. CTN. INC III. STJ. TEMA ART. 135,
Na 981. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da
sociedade empresária recorrida, por não ter sido encontrada em seu
respectivo domicílio fiscal por ocasião da tentativa de citação.
2. De acordo com a regra prevista no inc. III, do Código art. 135,
Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são “pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
2.1. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade
empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera a presunção
Documento eletrônico VDA56110880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: a26f1609-9e0f-47f3-a2b2-52d195ee773d

relativa de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do
sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros
alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária.
3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade agravada
sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua
dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia
“poderes de administração na data em que configurada ou presumida a
dissolução irregular”, circunstância que afasta a possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981).
4. Recurso conhecido e desprovido.

Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Os arts. 127, 134 e 136 do CTN e os arts. 1o, II, 8o e 32 da Lei 8.934/1994
não foram apreciados pelo Tribunal de origem nem foram objeto dos embargos de
declaração apresentados.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do recurso
impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidem no presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Não é o caso de prequestionamento ficto porque, conforme o entendimento
desta Corte Superior, a incidência do
do Código de Processo Civil exige que
art. 1.025
no recurso especial tenha sido alegada a ocorrência de violação do
do CPC,
art. 1.022
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da
matéria de direito de lei federal controvertida, o que não ocorreu na espécie.
A propósito, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
DA
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
ART. 114
LEI 8.213/91.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182
DO STJ.
[...]
3. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de
Embargos de Declaração para a configuração do prequestionamento
ficto admitido no
do
sendo imprescindível que a
art. 1.025
CPC/2015,
parte alegue, nas razões do Recurso Especial, a violação do art. 1.022
do mesmo diploma legal, para que, assim, o Superior Tribunal de
Justiça esteja autorizado a examinar eventual ocorrência de omissão
no acórdão recorrido e, caso constate a existência do vício, venha a
deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria,
.
conforme facultado pelo legislador
[...]
Documento eletrônico VDA56110880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: a26f1609-9e0f-47f3-a2b2-52d195ee773d

6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.849.130/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
16/3/2021,
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA GARANTIA.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA). CONCRETIZAÇÃO PENDENTE.
FATO NOVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
[...]
8. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se
reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a invocação e o
CPC/2015,
reconhecimento de contrariedade ao
do
o que não
art. 1.022
CPC/2015,
.
ocorreu
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.622.622/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
31/8/2020,
8/9/2020,
original.)

Sobre a aduzida ofensa à Súmula 435 do STJ, anoto ser vedada a sua
apreciação na análise de recurso especial diante da aplicação da Súmula 518 desta
Corte, segundo a qual, "para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é
art. 105,
.
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. [...] AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 98/STJ.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
[...]
SÚMULA 518/STJ.
1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual, "para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
fundado em alegada violação de enunciado de súmula", consoante prevê a
Súmula 518/STJ.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.184.132/AP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
[...]
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
À
SUMULA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula
(Súmula 518 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.497.575/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
3/7/2024.
Documento eletrônico VDA56110880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: a26f1609-9e0f-47f3-a2b2-52d195ee773d

Ademais, nos exatos termos do acórdão recorrido, o Colegiado distrital
assim se manifestou (fl. 60):
Por ocasião do julgamento do Resp. no 16453333-SP, a tese firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 981) foi a seguinte:

'O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de
sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não
sócio, com poderes de administração na data em que configurada
, ainda que não tenha exercido
ou presumida a dissolução irregular
poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não
adimplido, conforme
III, do CTN.' (Ressalvam-se os grifos)
art. 135,

No caso em análise a despeito de não ter a sociedade agravada sido
encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, o que faria presumir sua
dissolução irregular, não há notícias de que o Sr. Belmar Matheus Mendes
Braga exercia 'poderes de administração na data em que configurada ou
presumida a dissolução irregular'.
Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso
interposto

Como se vê, o órgão julgador entendeu que a ausência de prova de poderes
de administração do sócio na data da dissolução irregular presumida impede o
redirecionamento, ainda que a empresa não tenha sido localizada no domicílio fiscal.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, pois limita-
se a afirmar que a presunção relativa da dissolução irregular da sociedade autoriza o
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.
Assim, não é possível afastar, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: a26f1609-9e0f-47f3-a2b2-52d195ee773d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.710.785 / DF
Número Registro: 2024/0288636-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00811584620128070015 07378212520238070000 7378212520238070000 811584620128070015
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARTA BLOM CHEN YEN - DF014709
MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
AGRAVADO
: CMX SERVICOS DE CADASTROS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARTA BLOM CHEN YEN - DF014709
MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
AGRAVADO
: CMX SERVICOS DE CADASTROS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CURADOR
ESPECIAL
Documento eletrônico VDA56641026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 78410213-b409-4ba1-a229-246fa3c4849a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:00
Código de Controle do Documento: 78410213-b409-4ba1-a229-246fa3c4849a